Tribunal: TJSP
Processo: 2080445-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL, EM MEIO À INSTRUÇÃO DE PROCESSO AINDA NÃO SENTENCIADO. HIPÓTESE ALHEIA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E AO TEMPERAMENTO PRECONIZADO NO TEMA-REPETITIVO no 988/STJ. DISCUSSÃO PASSÍVEL DE NORMAL EXAME ÚTIL EM FUTURA E EVENTUAL APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. R. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. DESPROVIMENTO.